Tribunal: CARF
Processo: 13826.720555/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720555/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.658 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
NELSON TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, determinando-se o recálculo do imposto pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti
Cassini, Gregório Rechmann Júnior e Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário deferente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(RRA).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720555/2011-71
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720555/2011-71

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-69.339 - proferida pela 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 40 a 44):
Da Notificação
[...]
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Judicial, no valor de R$ 251.474,28. Na apuração do imposto
devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 7.544,23.
Complementação dos Fatos de acordo com a Notificação
O sujeito passivo foi notificado através da NL no 2007/608420047062027, de 16/06/08.
Em 18/07/08, apresentou a Solicitação de Retificação de Lançamento SRL. Analisamos
os documentos e em 27/01/11 emitimos o Termo de Intimação Fiscal, solicitando os
documentos da ação da Justiça Federal e o recibo dos honorários advocatícios.
Expirado o prazo e até a presente data, o interessado não apresentou os documentos
solicitados.
Valor auferido da Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, sujeito a
tributação R$ 251.474,28 e IRRF de R$ 7.544,23 (§ 2o e 4o do art. 835, art. 841 e inciso
II do art.845, do Decreto no 3000/99).
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 10/10/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 31/10/2011, fl 30. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s) 2/4
em 24/11/2011, alegando, em síntese:
 Trata-se de rendimentos decorrentes de ação de benefício previdenciário,
conforme Alvará expedido pelo MM Juiz de Direito Gustavo Coube de Carvalho
em 23/10/2006. O valor de R$ 251.474,28 fora declarado na Declaração de
Ajuste Anual, na página 2, no campo de Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis
(Ação de Indenização Previdenciária).
 Segundo o Tribunal de Justiça, "no caso de rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser observados, para incidência de imposto de renda na fonte, os valores
mensais e não o montante global obtido".
 Percebe-se nitidamente que, o contribuinte, não tivera a intenção de omitir os
rendimentos por ele auferidos.
[...]
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 40 a
44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME DE CAIXA.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720555/2011-71

A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
replicando o argumento de que os RRA deverão ser tributados pelo regime de competência, e
não por meio do de caixa, como decidiu o julgador de origem (processo digital, fls. 49 a 54):
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/7/2015
(processo digital, fl. 48), e a peça recursal foi interposta em 10/8/2015 (processo digital, fl. 49),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720555/2011-71

Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto, reconhecendo que o IRPF
incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a
utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos
geradores.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital